Tribunal: TJMT
Processo: 1021242-83.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021242-83.2021.8.11.0000
PACIENTE: ALEXANDRE RICARDO ALVES DE LIMA
IMPETRANTE: ROECSON VALADARES SA
IMPETRADO: JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Alexandre Ricardo Alves de Lima, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, em 24.1.2020.
Posteriormente, em 25.3.2020, no HC n. 1001402-24.2020.8.11.0000, foi-lhe concedida liberdade provisória, mediante cautelares, dentre as quais a monitoração eletrônica.
Em virtude desta decisão, o paciente teria sido posto em liberdade na noite do dia 27.3.2020, quando, por razões técnicas da central de monitoramento, ele foi liberado sem a instalação da tornozeleira eletrônica, com a orientação de comparecer para instalá-la, na comarca em que reside (Campo Verde/MT).
Porém, não foi possível a instalação do aparelho na Comarca de Campo Verde, sendo-lhe orientado a procurar a Comarca de Cuiabá. E, neste caso, a defesa teria peticionado ao Juízo, para que deliberasse sobre a questão, o qual teria permanecido silente até 11.11.2021, quando determinou a instalação do aparelho.
Neste contexto, aduz que o paciente está em liberdade há quase dois anos, desempenhando atividade laboral lícita e submetido às demais cautelares, sendo desnecessária a submissão ao monitoramento eletrônico neste instante, especialmente porque este afetaria diretamente a sua atividade profissional de metalúrgico.
Assim, postula a concessão da ordem para que seja dispensado do uso do aparelho de monitoração eletrônica.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 111505959).
É o essencial.
Por ora não visualizo manifesta ilegalidade na decisão prolatada em primeiro grau que simplesmente determinou a implementação da cautelar que deveria estar sendo cumprida desde 27.3.2020. As questões relativas à afetação da atividade profissional e a desnecessidade da medida por decurso de tempo deverão ser melhor analisadas no julgamento de mérito.
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro o pedido.
Intime-se.
Dispenso novas informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator